Tribunal: TJES
Processo: 0005809-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005809-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CAPIXABA PRATICOS SS LTDA

APELADO: PENNANT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - RETORNO DO STJ - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - O acórdão embargado, ao examinar as matérias apontadas como omissas pelo STJ no julgamento do AREsp n. 1.442.709, enfrentou adequadamente os temas suscitados, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante.

2 - A mera discordância da parte quanto ao desfecho do julgamento não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando a matéria é suficientemente analisada pelo órgão julgador.

3 - As questões relativas à legitimidade passiva da agência marítima, à vinculação das faturas aos armadores, à ausência de aceite nas duplicatas e aos efeitos da liminar proferida em ação movida por associação de armadores foram devidamente enfrentadas, destacando-se a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

4 - Não há violação aos arts. 354, 443, I e 505 do CPC, tampouco à decisão do STJ, porquanto o acórdão embargado respeitou os limites da decisão superior e apresentou fundamentação suficiente.

5 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005809-75.2015.8.08.0024

Embargante:
Pennant Serviços Marítimos Ltda.

Embargada:
Capixaba Práticos Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração apresentado contra o acórdão no ID 102983077 que, à unanimidade, não acolheu os embargos de declaração também opostos por
Pennant Serviços Marítimos Ltda. contra o acórdão de fls. 971/991 que, por maioria, deu provimento ao apelo interposto por Capixaba Práticos Ltda. para, “
reconhecer, in status assertionis, a legitimidade de Pennant Serviços Marítimos Ltda., anulando, assim, a sentença, a viabilizar a necessária instrução probatória
” (fl.979).

Em suas razões (ID 10642370), a embargante sustenta que o acórdão recorrido ainda persiste com o vício da omissão relativas às matérias que o STJ já reconheceu que devem ser analisadas (AREsp nº 1.442.709-ES), o que, segundo entende denota a nulidade do julgado. A embargante ainda revolve as questões que entende que não foram apreciadas.

Embora intimada, a embargada não ofertou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Objetivando situar os eminentes pares acerca do recurso objeto de análise, entendo por bem fazer o seguinte resumo.

Ao que se vê dos autos, a Capixaba Práticos Ltda. ajuizou ação de cobrança pretendendo a condenação da Pennant Serviços Marítimos Ltda. ao pagamento dos serviços de praticagem prestados no período de novembro de 2007 a fevereiro de 2009.

O Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória proferiu sentença terminativa para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de navegação (Pennant Serviços Marítimos Ltda.), extinguir o feito sem resolução de mérito.

A Capixaba Práticos Ltda. interpôs recurso de apelação que, por maioria, sob a relatoria do então componente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, foi provido para “
reconhecer, in status assertionis, a legitimidade de Pennant Serviços Marítimos Ltda., anulando, assim, a sentença, a viabilizar a necessária instrução probatória
” (fl.979).

Em seguida, opostos embargos de declaração pela Pennant Serviços Marítimos Ltda. (fls. 993/1.016), estes foram rejeitados. Então, após a interposição de recurso especial e agravo em recurso especial, este foi provido, com a respectiva determinação de
“retorno dos autos ao TJES para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”
(fl. 1.239).

A propósito, o STJ no referido julgamento consignou o seguinte:

“O TJES, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada nas seguintes omissões: (i) aplicação expressa do art. 12 da Lei nº 9.537/97; (ii) faturas relacionadas aos nomes dos armadores indicados na inicial; (iii) expressa indicação do nome do armador nas requisições de serviço; (iv) inexistência de aceitação da agência marítima nas duplicatas; e (v) a liminar que suspendeu os pagamentos dos serviços foi extraída de ação movida pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica- CNNT que é uma associação de armadores de navio.” (fl. 1.238)

Então os autos retornaram e, por conseguinte, novamente sob a relatoria do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, houve a prolação do acórdão embargado que, à unanimidade, não acolheu os aclaratórios (ID 10298307).

Ocorre que, ao contrário da irresignação recursal, entendo que, a despeito do desfecho contrário ao interesse da embargante, as questões tidas por omissas pelo STJ foram suficientemente abordadas no acórdão recorrido, o que, por sua vez, afasta o alegado vício da omissão.

Ora, relativamente quanto à alegada omissão de pronunciamento a respeito do art. 12, da Lei nº 9.537/97 (
O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação
), vejo que a embargante desconsidera que, a despeito da menção numérica do dispositivo, constou no acórdão os seguintes trechos que, a título exemplificativo, abordam a questão:

“Em meu voto, inaugurei divergência por entender haver peculiaridades no caso concreto que não permitiriam a resolução da lide apenas com base na ideia geral de que os serviços contratados (praticagem) são prestados ao armador (navio) e não à agência marítima, ou seja, no caso, não teria agido a PENNANT como mera mandatária do armador e, portanto, figuraria como legítima à ação de cobrança pelos serviços prestados.”

“Assim, parece-me imperioso deixar claro, em devido acatamento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que ao se entender que a legitimidade de PENNANT deveria se resolver segundo o princípio da asserção, (i) não se está negando vigência ao art. 12 da Lei n. 9.537/97, que define o serviço de praticagem; (ii) não se está negando a existência de faturas relacionadas aos nomes dos armadores indicados na inicial; (iii) não se ignora a expressa indicação do nome do armador nas requisições de serviço, ou a (iv) inexistência de aceitação da agência marítima nas duplicatas, mas, sim, o que se fez foi reconhecer a existência de peculiares circunstâncias no caso concreto que demandavam a instrução probatória, inviabilizando a aplicação indistinta da ideia de que a agência marítima atua em nome do armador.”

Daí já se observa que o acórdão recorrido ressaltou a necessidade da realização da instrução probatória para a definição da responsabilidade da agência embargante acerca da contratação dos serviços de praticagem, tendo em vista a conduta dela ao longo de vários anos quanto à sistemática de requisição de serviços e à realização de pagamentos à embargada, o que, a despeito de ser suficiente para a pertinência subjetiva dela no polo passivo da ação de cobrança, com efeito, exige incursão probatória para se aferir acerca de sua obrigação.

Aliás, mesmo que as faturas indiquem os nomes dos armadores, certo é que tais documentos estampam a embargante como “cliente” pelos serviços prestados, valendo acrescentar que é ela própria quem assina os canhotos das notas fiscais, circunstância que, mesmo sem o devido aceite das duplicatas, denotam elementos aptos a serem cotejados no âmbito da dilação probatória suprimida pelo juiz de origem.

Além disso, não vislumbro a persistência da alegada omissão quanto ao tema pertinente à “a liminar que suspendeu os pagamentos dos serviços foi extraída de ação movida pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica- CNNT que é uma associação de armadores de navio”, tendo em vista que mais uma vez ficou consignado no acórdão embargado a seguinte passagem:

“Por fim, sobre o fato de a (v) liminar que suspendeu os pagamentos dos serviços ter sido extraída de ação movida pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT, que figura como uma associação de armadores de navio, tenho por imperiosa a conclusão de que tal circunstância não muda a realidade do entendimento vertido, pois há controvérsia sobre as consequências desta liminar no âmbito da relação negocial entre PENNANT e CAPIXABA PRÁTICOS.

Sobre o tema, fiz consignar que:

"Segundo o arguido, a Pennant em situações outras teria pago por serviços de praticagem prestados aos armadores que a contratam, as faturas seriam lançadas em seu próprio nome, tais fatos assim ocorriam ao longo do tempo, antes e depois dos fatos objeto da lide, a revelar um modus operandi próprio nas negociações firmadas.

A alegação é de que este modus operandi apenas deixou de existir por certo período, em razão de demanda judicial em que liminarmente suspensa a cobrança pela Capixaba Práticos, liminar que fora revogada, DEIXANDO A PENNANT, SEGUNDO O ARGUIDO, DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DAQUELE PERÍODO EM QUE VIGENTE O DECISUM.

(...)

Ora, também esta questão há de ser submetida à instrução probatória, na medida em que se está a tratar de serviços prestados de novembro de 2007 a fevereiro de 2009, período em que vigente a supramencionada liminar, em que NÃO TERIA A PENNANT DEPOSITADO OS VALORES PELOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM PRESTADOS, a revelar possível enriquecimento sem causa. (grifei).”

Não é demais consignar que a própria embargante já teceu afirmativas em petições pretéritas que, por conseguinte, corroboram a necessidade do restabelecimento da atividade probatória. Confira-se:

“Aliás, como é notório,
o pagamento é feito pelo agente com dinheiro previamente remetido pelo armador
, através da denominada "conta de custeio" em que o agente discrimina ao armador todas as despesas que o navio terá durante sua estadia no porto” (fl. 647)

“Portanto, se algum depósito ou pagamento deixou de ser efetuado, em função de liminar ou efeito suspensivo concedido no âmbito da referida ação, é do armador que deve ser exigida a obrigação, nunca do agente!” (fl. 656)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Nesse contexto, bem de se ver que, a teor da orientação do STJ, esta corte se pronunciou sobre as questões tidas por omissas, motivo pelo qual não há que se falar em afronta à determinação do Tribunal Superior, tampouco em violação dos atos normativos indicados no recurso (art. 354, 443, I, 505, todos do CPC), tão somente porque o deslinde do julgamento não atende aos interesses da embargante.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.